Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718501-20.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: GUILHERME PIASSI VILELA, MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA, LEONARDO RIETHER DE PAIVA, FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 74253606, o advogado Carlos Henrique Ribeiro, OAB/GO 25.945, noticia a renúncia ao mandato outorgado por FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono do recorrente FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos agravos interpostos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007